Tribunal: STF
Processo: ACO 2881
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão em que julguei procedente a ação cível, declarando ter o Estado do Rio Grande do Sul direito ao produto da arrecadação do imposto de renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, por suas autarquias ou pelas fundações que instituir ou mantiver, incluindo-se os rendimentos pagos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas, em razão do fornecimento de bens ou serviços. Na mesma ocasião, consignei que fica a União proibida de adotar medida de restrição ou punição em relação aos autores, desde que tal medida tenha como base a retenção do imposto em questão nos termos da fundamentação.



    A União sustenta, nos aclaratórios, haver omissão no julgado. Aponta ser possível a modulação temporal dos efeitos das decisões proferidas em sede de competência originária da Corte. Diz que a decisão embargada é capaz de impactar a composição dos fundos de participação previstos no art. 159, I, da Constituição Federal. Aduz que a declaração do direito pode “ensejar pretensões referente a valores pretéritos repassados pelo Estado-autor à União, quando já ocorrida a repartição constitucional de receitas” prevista no citado dispositivo. Entende ser prudente se conferir efeitos prospectivos à decisão.



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    O julgado embargado não incorreu em omissão, tendo sido decididos, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. 



    Com efeito, anote-se que, na decisão embargada, expressamente consignei que o Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 1.130, de maneira coerente com o julgamento da ACO nº 2.897/AL, fixou a tese de que “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”.



    Em seguida, realcei que a Corte, ao apreciar os segundos embargos de declaração no RE nº 1.293.453/RS, não acolheu o pedido de modulação dos efeitos da decisão.



    Acrescento, ainda, que o Tribunal Pleno, DJe de 15/3/22, com apoio nesse precedente, igualmente não acolheu o pedido de modulação dos efeitos da decisão proferida na ACO nº 2.897/AL.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado nenhum erro material a ser corrigido. Insta, ademais, repetir que não se prestam os embargos de declaração para o fim de se promover o rejulgamento da causa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, a despeito de o acórdão recorrido ter expressamente manifestado-se acerca da suposta omissão suscitada. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses” (ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente